Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705361-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOVETOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE CIDADES RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIOVETOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA contra a decisão de ID 225027549 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Diretor de Cidades da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica FCB – Transportes Logística e Serviços Gerais LTDA foi habilitada indevidamente no Pregão Eletrônico n. 033/2024, realizado pela autoridade coatora; que as empresas participantes deveriam comprovar experiência em destocamento urbano, mas a vencedora somente comprovou expertise em áreas rurais; que houve violação ao instrumento convocatório; que a qualificação técnica deve ser objetiva; que o destocamento é atividade relevante do contrato. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos praticados no Pregão n. 033/2024, inclusive eventual adjudicação, homologação ou contratação, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68800595). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. É certo que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Todavia, constitui garantia constitucional a observância do devido processo legal, incluindo a vinculação ao instrumento convocatório. Na hipótese, o Termo de Referência (ID 68794962 – p. 1) esclareceu que o objeto consistia na contratação de empresa especializada na manutenção de indivíduos arbóreos localizados em áreas urbanas públicas, incluindo serviços de podas, remoção de árvores, destocamento, limpeza e transporte de resíduos. Ou seja, há expressa referência sobre a prestação de serviços de natureza urbana. De fato, o documento comprobatório do atestado de capacidade técnica faz referência à “prestação de serviço de aceiro e roçada manual ou mecanizada em área rural, localizada na Região da UHE Corumbá IV – Luziânia/GO” (ID 68794964 – p. 40), sendo que a atividade de retirada de raízes envoltas em solo rural não guarda perfeita identidade com aquela realizada em área urbana. Contudo, a autoridade coatora esclareceu, no julgamento do recurso administrativo, que as técnicas de destocamento são as mesmas, “independente se uma determinada cepa esteja inserida em uma área rural, um povoamento florestal ou uma área urbana”. Por outro lado, o Atestado de Capacidade Técnica n. 25/2023, emitido pela NOVACAP (ID 68794964 – p. 52), declarou a pessoa jurídica vencedora prestou, em data anterior, serviço de manutenção de indivíduos arbóreos em áreas urbanas, incluindo a supressão e remoção de árvores. Ademais, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Metrô-DF registrou que a empresa foi contratada e realizou serviços de retirada de troncos em área urbana (ID 68794964 – p. 58). Por fim, a Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA-DF declara que Engenheiro Agrônomo responsável pela pessoa jurídica realiza “manutenção de indivíduos arbóreos localizados em áreas urbanas” (ID 68794964 – p. 40). Sobre a eventualidade do serviço de destocamento, assiste razão ao juízo a quo quando registra que o serviço não constitui a atividade principal do contrato. No Termo de Referência (ID 687794963 - p. 13), consignou-se que: Contudo, no caso do destocamento, o serviço só será necessário se de fato houver toco a ser retirado e se este toco estiver causando alguma interferência com equipamentos públicos e privados e/ou trazer transtornos a passagem de pedestres e/ou veículos. Um indivíduo arbóreo pode tombar/cair levantando o solo juntamente com as raízes de modo a não restar toco no local e consequentemente não sendo necessário o destocamento ou ainda um indivíduo arbóreo pode ser suprimido no centro de uma ampla área verde pública fora da passagem de pedestres e veículos e não causar nenhum po de interferência, não sendo também necessário o destocamento nestes casos. Por este movo, o serviço de destocamento só deverá ser realizado quando expressamente indicado por Engenheiro/Técnico na Ordem de Serviço e poderá ser solicitado a execução tanto em áreas verdes públicas urbanas como também em vias e calçadas Outrossim, o item 11.4.3. regulamenta que o serviço de destocamento não é atividade de maior relevância, exigindo-se apenas que a empresa comprove já ter executado, a qualquer tempo, “sem destinação ou quantidade”. Assim, em análise prefacial, típica deste momento processual, não se vislumbra a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, uma vez que o acervo documental apresentado pela empresa vencedora é suficiente para comprovação de sua aptidão técnica para realização do serviço de destocamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora